Tribunal: CARF
Processo: 10980.008751/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008751/2002-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.870 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
P B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/10/1991
ANISTIA.
BENEFÍCIO
PREVISTO
NO
ART.
11
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 38, DE 2002. REQUISITOS.
A exigência legal de prova da desistência expressa e irrevogável de todas as
ações judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos ou parcelados
com os benefícios da anistia evidencia somente serem alcançados os valores
questionados em ações judiciais ainda não transitadas em julgado no momento
da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César Nader Quintela e Luis Henrique
Marotti Toselli (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 155/160) em face da decisão proferida no Acórdão no 302-39.055 (e-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008751/2002-10
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

fls. 143/151), na sessão de 17 de outubro de 2007, no qual o Colegiado a quo, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário.
O Acórdão no 302-39.055 está assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/10/1991
Ementa: FINSOCIAL. ANISTIA.
O inciso III, do §1°, do art. 17 da Lei 9.779/99 e alterações posteriores é claro ao dispor
que o contribuinte poderá efetuar o pagamento do tributo, sem o acréscimo da multa e
dos juros, com relação aos fatos que forem objeto dos processos judiciais ajuizados até a
data prevista para sua concessão, não havendo qualquer menção do legislador sobre a
necessidade de existência de processo judiciais em curso.
Estando o recorrente albergado naquelas disposições legais, deve ser aplicada a anistia
prevista.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
O litígio decorreu de indeferimento de requerimento do gozo do benefício previsto
no art. 11 da Medida Provisória no 38, de 14 de maio de 2002, relativamente aos débitos
relacionados em demonstrativo à e-fl. 02, no qual está indicado o processo judicial no
89.00.02869-3, ajuizado na 10a Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR. Seguem-se às e-fls.
19/77 os seguintes comprovantes de depósito judicial promovidos pela Contribuinte:
Depósito
Fator
Valor
atualizado
Data
Valor
NE 08/97
em UFIR
15/06/1989 53,85
0,65466406
35,25
13/07/1989 93,40
0,52444449
48,98
15/08/1989 151,44
0,40730389
61,68
05/09/1989 143,98
0,31490946
45,34
04/10/1989 233,45
0,23163623
54,08
06/11/1989 651,94
0,16831582
109,73
15/02/1990 2.563,45
0,04965164
127,28
16/04/1990 2.420,48
0,02034040
49,23
04/05/1990 12.042,62
0,02034040
244,95
01/06/1990 12.033,77
0,01930195
232,28
02/07/1990 12.033,77
0,01760966
211,91
05/11/1990 19.395,25
0,01437388
278,78
01/08/1990 13.899,94
0,01273715
177,05
03/09/1990 13.899,94
0,01120144
155,70
01/10/1990 13.899,94
0,01589463
220,93
03/12/1990 10.409,34
0,00960343
99,97
02/01/1991 19.217,25
0,00804374
154,58
06/02/1991 30.693,44
0,00669141
205,38
12/03/1991 30.430,32
0,00549061
167,08
01/04/1991 50.717,19
0,00491154
249,10
15/05/1991 73.180,53
0,00467721
342,28
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

08/06/1991 70.780,00
0,00438434
310,32
01/07/1991 70.779,79
0,00395591
280,00
15/08/1991 91.930,70
0,00352766
324,30
05/09/1991 91.931,00
0,00305108
280,49
07/10/1991 87.554,00
0,00263888
231,04
07/11/1991 132.264,46
0,00217946
288,27

Total
4.985,99
Considerando a última UFIR registrada no valor de R$ 0,8287, os valores deste
processo representariam R$ 4.131,89.
Segundo decisão às e-fls. 89/91, a requerente não fazia jus ao benefício fiscal, à
semelhança do que antes constatado quando a Contribuinte requereu os benefícios do art. 17,
§1o, inciso III da Lei no 9.779/99, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.858-6/99,
porque o citado processo judicial não estava em curso em 30 de junho de 1999, dado o trânsito
em julgado ocorrido em 7 de junho de 1999. A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a
manifestação de inconformidade (e-fls. 103/110). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou o
óbice apontado no indeferimento, dando provimento ao recurso para que a repartição de origem
verifique: (i) mediante documentação a ser apresentada pela Interessada (após intimação da
mesma), o preenchimento dos demais requisitos previstos na Portaria n° 900/2002 (que
regularizou a Medida Provisória n° 38/2002); e, (ii) se o montante depositado/pago é suficiente
para quitar o crédito tributário (calculado conforme regras estabelecidas especificamente para
esta anistia) (e-fls. 143/151).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN (e-fl. 154), seguindo-se a remessa
dos autos ao CARF, veiculando o recurso especial de e-fls. 155/160. Não é possível ler a data em
que os autos foram recebidos na PGFN, mas os autos saíram do CARF em 13/03/2008 e
retornaram em 23/04/2008. No recurso especial a PGFN argúi contrariedade à evidência das
provas em decisão proferida por maioria, dado ser impossível atender ao requisito de desistência
em face de processo judicial já transitado em julgado.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 186/188, do qual se extrai:
A Procuradoria da Fazenda Nacional, por intermédio de seu representante, apresenta, às
fls. 122/151, Recurso Especial dirigido à câmara Superior de Recursos Fiscais, com
fulcro no artigo 7o, inciso I, do Regimento Interno desse órgão — CSRF, insurgindo-se
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 302-39.055 exarado pela 2a Câmara
deste Conselho — fls. 110 a 118, cuja ementa transcrevo:
[...]
O pleito e tempestivo, pois o processo foi recebido na Procuradoria da Fazenda
Nacional no dia 10/04/2008, conforme consta da fl. 121, e o Procurador da Fazenda
Nacional protocolizou o recurso especial em 29/04/2008 fl. 152, de acordo com o
disposto no artigo 7o, inciso I e com o artigo 15, caput, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de
junho de 2007, publicado no DOU de 28 de junho 2007, combinado com o disposto nos
parágrafos 7o a 9° do artigo 23 do Decreto IV 70.235/72, acrescidos pelo artigo 44 da
Lei n" 11.457, de 16/03/2007.
A matéria discutida no presente feito refere-se em saber qual é o termo inicial para a
contagem do prazo, que o contribuinte possui para pleitear a restituição do
F1NSOCIAL.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

O Procurador da Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão, a fim de que seja
restaurada a decisão de primeira instancia.
Em relação à contrariedade à lei tributária o recurso merece acolhimento, haja vista que
a decisão foi prolatada por maioria de votos.
Diante do exposto, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL interposto pelo
Procurador da Fazenda Nacional.
Em cumprimento ao disposto no artigo 16, inciso I, do atual Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF N° 147, DE
25/06/2007, publicada no DOU DE 28/06/2007, encaminhe-se o processo à repartição
de Origem para:
1) cientificar o sujeito passivo da decisão consubstanciada no Acórdão recorrido, bem
como do teor do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para o
oferecimento de contra-razões;
2) proceder à juntada do documento comprobatório da ciência do contribuinte;
3) fazer constar no processo à data da efetiva interposição de contra-razões ou certificar
a sua não-apresentação, se transcorrido o prazo regulamentar sem que o contribuinte
tenha se manifestado.
Após a adoção das providências acima referidas, remetam-se os autos Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Cientificada em 23/09/2008 (e-fls. 191), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 07/10/2008 (e-fls. 180/192) na qual requer o não conhecimento do recurso porque a PGFN
estrutura o recurso a partir de premissa equivocada e também pretende a reanálise de prova, bem
como confronta os fundamentos da recorrente, afirmando seu direito aos benefícios da anistia.
O recurso especial da PGFN foi, inicialmente, submetido à apreciação da 3a
Turma da CSRF que declinou competência nos termos do Acórdão no 9303-002.751, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/10/1991
Ementa: FINSOCIAL - ANISTIA - COMPETÊNCIA.
O inciso VII do Artigo 2o do RICARF ao disciplinar a inclusão de tributos, empréstimos
compulsórios e matéria correlata não incluídos na competência julgadora das demais
Sessões, forneceu competência a Primeira Sessão para julgar anistia tributária.
Cientificada, a PGFN informou que não interporia recurso especial (e-fls. 212).
Os autos do processo retornaram à DRF de origem para ciência à Contribuinte e
foram temporariamente arquivados, seguindo-se a posterior remessa ao CARF para apreciação
do recurso especial interposto pela PGFN (e-fls. 221/223).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial interposto pela PGFN foi admitido nos termos do despacho às
e-fls. 186/188, considerando a sua tempestividade e o fundamento em contrariedade à evidência
de provas (art. 15, caput, e seu parágrafo 1o do Regimento Interno da Câmara Superior de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007 - RICSRF/2007), na
medida em que a decisão recorrida foi prolatada por maioria de votos.
O acórdão em referência foi proferido na vigência do RICSRF/2007, por maioria
de votos, mas a Contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial da PGFN porque,
diversamente do que constou no exame de admissibilidade, a matéria em discussão não seria
saber qual é o termo inicial para a contagem do prazo, que o contribuinte possui para pleitear a
restituição do FINSOCIAL, mas sim saber se a Interessada faz jus à anistia concedida pelo art.
11, da Medida Provisória n° 38/2002.
De fato, há um erro material no exame de admissibilidade, em razão desta
referência ao prazo para pleitear a restituição do FINSOCIAL, mas no que importa aos requisitos
para seguimento do recurso especial, a Presidência da Câmara validamente aferiu sua
tempestividade, bem como o fato de a decisão ter se dado por maioria de votos. O recurso
especial, por sua vez, se debruçou sobre os requisitos da anistia examinados no acórdão
recorrido, reportando-se ao art. 11, §2o da Medida Provisória no 38/2002 e à inexistência de
prova, nos autos, de que o sujeito passivo possuía ação judicial em curso, na forma exigida pela
legislação. A conclusão dos argumentos da PGFN é clara neste sentido:
Logo se vê que a Contribuinte em apreço não se enquadra em nenhuma das condições:
A) - A Contribuinte não fora exonerada do pagamento da contribuição por decisão
judicial;
B) - Veio pleitear a destempo, junto à Receita Federal, na medida em que deveria ter
pago ou parcelado até 31 de julho de 2002, enquanto sua solicitação à Receita é de 30
de setembro de 2002, como se vê às fls. 01;
C) - o beneficio da lei seria aplicado unicamente aos fatos geradores ocorridos após a
primeira manifestação do STF. Verifica-se às fls. 51 que o Acórdão paradigma da
matéria veio a ser publicado em 25/06/1997, o que torna inútil a exposição de
depósitos judiciários entre 1989/1995, como se vê às fls.17/46, pois a parcela não
depositada em juízo não está abrangida pela absolvição da lei, aos fatores geradores
posteriores ao exercício de 1997.
No mais, quanto às objeções da Contribuinte ao reexame de provas, cabe apenas
esclarecer que os fatos estão postos e o recurso especial da PGFN somente pretende que se avalie
se, neste contexto fático, a legislação questionada deve ser interpretada na forma como exposto
no acórdão recorrido.
Assim, atendidos os requisitos para admissibilidade do recurso especial da PGFN,
deve ser ele CONHECIDO.
Recurso especial da PGFN - Mérito
A matéria em debate tem por referência o assim disposto na Medida Provisória no
38, de 2002:
Art.11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho de 2002,
nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no
art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, os débitos relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até
esta data.
§1o Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

II - relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de 1999,
sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§2o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os
tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar a qualquer
alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§3o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da primeira
parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§4o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação editada por esse órgão.
Em 02/09/2002 a Contribuinte apresentou o requerimento de e-fl. 02,
referenciando o processo judicial no 89.00.002869-3, proposto junto à 10a Vara da Justiça
Federal de Curitiba/PR, declarando que:
A.P.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CPF/CNPJ
n° 75.764.019/0001-03 vem, pelo presente, requerer o gozo do benefício previsto no art.
11 da Medida Provisória n° 38, de 14 de maio de 2002, relativamente aos débitos
relacionados no demonstrativo abaixo. Para tanto, anexa ao presente, cópia dos DARF,
relativo aos débitos pagos, e ou cópia do certificado do protocolo, da repartição
competente para o seu recebimento, que comprova o registro da petição no juízo ou
tribunal onde a correspondente ação judicial se encontra em andamento, para a
conversão de depósito em dinheiro em renda da União (conta n° 17.515-0, agência n°
650, CEF).
Em anexo ao requerimento declarou ter requerido a desistência das ações
judiciais cujos débitos serão pagos ou parcelados na forma do diploma legal citado, bem como
que renuncia a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam referidos processos.
Juntou às e-fls. 15/19 as 2a vias das petições de desistência das ações, devidamente
protocolizadas no juízo ou tribunal competente, comprometendo-se a entregar, a essa unidade
da Secretaria da Receita Federal/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cópia das decisões
homologatórias das referidas desistências, no prazo de trinta dias da data de sua publicação.
A petição de desistência foi protocolada em 31/07/2002 nos autos do Agravo de
Instrumento no 2001.04.01.030107-4/PR, junto à 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Em 29/08/2002, a Contribuinte apresentou nova petição naqueles autos esclarecendo que
o pagamento do tributo controvertido ocorrerá por meio da conversão em renda dos depósitos
judiciais realizados nos autos, com posterior levantamento da parcela excedente. Segundo
informações à e-fl. 79, o Agravo de Instrumento no 2001.04.01.030107-4/PR tem origem no
processo no 89.00.02869-3.
Em 24/10/2002 a Contribuinte apresentou nova petição nestes autos informando
que o pedido de desistência do Agravo de Instrumento n° 2001.04.01.030107-4/PR, em trâmite
perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região, única pendência que ainda existia na ação,
foi homologado por despacho publicado em 26-09-2002. Referida decisão foi exarada nos
seguintes termos:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido das
agravantes para aplicação dos benefícios da Lei n° 9.779/99, com os acréscimos da MP
n° 1.858-6/99.
Em suas razões sustentam, em síntese, que, qualquer contribuinte que, tendo decisão
contrária, não tivesse pago nem depositado os valores do tributo, faria jus ao pagamento
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

com os benefícios dos termos da medida provisória, porque a lei não fez qualquer
distinção ,quanto ao estágio processual, devendo idêntico tratamento ser dado às
Agravantes que depositaram os valores em juizo.
Às fls. 117 a ora agravante diz que optou pelo pagamento do débito, nos termos do
artigo 11 da MP n° 38/2002 e, por isso, requer a desistência do agravo, em face da perda
de objeto do mesmo.
Isto posto, homologo o pedido de desistência requerida, forte no artigo 37, inciso VII,
do Regimento Interno deste Tribunal.
Às e-fls. 84/85 consta certidão de trânsito em julgado em 07/06/99 de decisão
assim proferida pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor da Contribuinte e dos demais
litisconsortes na ação judicial proposta:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 202.198-9 PARANÁ
RELATOR : MIN. ILMAR GALVÃO
RECORRENTE: GULIN PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVICOS LTDA E
OUTROS
ADVOGADO: REINALDO CHAVES RIVERA
ADVOGADO: MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO: PFN - GILBERTO ETCHALUZ VILLELA
EMENTA:
FINSOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA
POR
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS.
LEI
N°
7.738/89,
ART.
28.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS POSTERIORES QUE MAJORARAM A
ALIQUOTA. LEIS N°S 7.787/89, ART. 7°; 7.894/89, ART. 1°; E 8.147/90, ART. 1°.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755, declarou a
constitucionalidade do art. 28 da Lei n° 7.738/89, que tornou exigível a contribuição
para o FINSOCIAL das empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços.
Por outro lado, no julgamento do RE 187.436 (sessão do dia 25.06.97), explicitou que
as majorações de alíquotas decorrentes das Leis nos 7.787/89, art. 7°; 7.894/89, art. 1°; e
8.147/90, art. 1°, são constitucionais em relação às ditas empresas.
Recurso extraordinário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso extraordinário.
Brasília, 11 de dezembro de 1998.
A autoridade fiscal juntou às fls. 87/88 despacho proferido nos autos do processo
administrativo no 10980.005931/89-30, indeferindo requerimento semelhante ao que inicia estes
autos, apresentado pela Contribuinte em face de benefício antes concedido por meio do art. 17,
§1o, inciso III, da Lei no 9.779/99, com a redação da Medida Provisória no 1.858-6/99. Naquela
ocasião já se observara que o trânsito em julgado no processo em referência ocorrera em 7 de
junho de 1999, antes, portanto, da publicação da Medida Provisória no 1.858-6/99.
Na sequência, às e-fls. 89/91, a autoridade fiscal fundamentou o indeferimento do
pedido veiculado nestes autos nos seguintes termos:
3. Inconformada com a base de cálculo do Finsocial instituída pela Medida Provisória
n° 38, de 3 de fevereiro de 1989 — posteriormente convertida na Lei n° 7.738, de 9 de
março de 1989 — a interessada ingressou, inicialmente, com Ação Cautelar para
depositar, judicialmente, o quanto acreditava ter de pagar a título de Finsocial.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Posteriormente, ingressou com a necessária Ação Ordinária, cujo objeto conseguiu levar
ao Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário n° 202.198-9 Paraná
(fl. 51), que transitou em julgado em 7 de junho de 1999 (fl. 52), tudo muito bem
documentado nos autos do processo administrativo 10980.005931/89-30. Julgado
definitivamente o mérito da causa, a interessada, em 27 de julho de 1999, apresentou
petição, em juizo, requerendo "o pagamento do tributo controvertido na ação
(Finsocial), na forma do artigo 17, § 1o, inciso III, da Lei n° 9.779/99, com a redação da
Medida Provisória n° 1.858-6, de 29.06.99 (DOU 30.06.99), bem como na Instrução
Normativa n° 26, de 25.02.99 (DOU 26.02.99)", que mereceu parecer contrário por
parte do então Serviço de Tributação desta Delegacia (fls. 53 a 55), instado a se
manifestar pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
4. Cotejando-se o disposto no art. 17, § 1o, inciso III, da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, acrescentado pela Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999 (que,
depois de várias reedições, deságua na Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001), com o disposto no art. 11 da Medida Provisória n° 38/02 (que, inclusive,
remete àquele dispositivo), verifica-se que a única alteração que se promoveu foi
permitir a concessão do favor para débitos discutidos em ações judiciais protocoladas
até 30 de abril de 2002, quando o inciso III do § 1° do art. 17 da Lei n° 9.779/99 fixava
o termo final em 31 de dezembro de 1998.
5. Sendo assim, como não houve alteração de fiando na legislação de regência da
matéria hábil a provocar igual alteração na compreensão da questão, adota-se o parecer
anteriormente proferido pelo então Serviço de Tributação desta Delegacia (fls. 54 e 55)
nos autos do processo administrativo 10980.005931/89-30 para propor-se, s. m. j., o
indeferimento do pedido.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte argumentou que com o
questionamento acerca do indeferimento veiculado no processo administrativo no
10980.005931/89-30, mediante apresentação de Agravo de Instrumento no 2001.04.01.030107-4,
vinculado à ação judicial no 89.00.28693-10, passou a existir processo em curso, inclusive
reportando-se a excertos das decisões judiciais proferidas em razão do referido recurso em
reforço ao seu entendimento. De outro lado, questionou os atos administrativos nos quais a
autoridade fiscal se fundamentou por equivocadamente cogitarem da necessidade de processo
judicial em curso, requisito ausente na legislação que originalmente concedeu a possibilidade de
anistia em debate, e expresso, apenas, no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 26/99. Citou
decisões judiciais neste sentido, e em aditamento à manifestação de inconformidade destacou o
julgamento do Recurso Especial no 665.928/PR pelo Superior Tribunal de Justiça.
A autoridade julgadora de 1a instância não acolheu os argumentos da
Contribuinte. Afirmou impossível a desistência frente ao trânsito em julgado da decisão que a
declarou devedora da Contribuição ao Finsocial, e observou que o agravo de instrumento
pendente de decisão não evidenciava ação judicial de questionamento de exigência de
tributo/contribuição, sendo decorrente de mera petição para que o judiciário se manifestasse
justamente sobre a possibilidade de utilização de benefício fiscal que aqui, novamente, pretende
reavivar.
Em recurso voluntário a Contribuinte reiterou as alegações da manifestação de
inconformidade e destacou entendimentos em favor de suas teses exarados em acórdãos dos
Conselhos de Contribuintes e da 1a Turma da CSRF. Os fundamentos para dar provimento ao
recurso voluntário estão assim expostos no acórdão recorrido:
Em síntese, a questão a ser decidida no recurso voluntário, cinge-se ao fato de saber se a
Interessada faz jus à anistia concedida pelo art. 11, da Medida Provisória n° 38/2002.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

A Autoridade recorrida não acolheu o pleito da ora Interessada, sob argumento de que a
referida anistia não é cabível nas hipóteses em que tiver ocorrido o trânsito em julgado
da decisão judicial (fl. 77):
[...]
A contrario sensu, a Interessada assevera que em momento algum a lei instituidora do
beneficio fiscal prevê a necessidade de o contribuinte possuir ação judicial em curso no
momento do pagamento, podendo, então, usufruir da anistia concedida.
Primeiramente, relevante fazermos o histórico das legislações:
[...]
Por oportuno, deve-se ressaltar que a Medida Provisória n° 38/2002 perdeu sua eficácia,
desde 14.05.2002 (data de sua edição), conforme Ato Declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional s/n, publicado no DOU 11.10.2002, em função de a
mesma não ter sido votada dentro do prazo previsto pelos §§ 3° e 7°, do art. 62, da
Constituição Federal vigente.
Contudo, a mencionada perda de eficácia em nada afeta os atos praticados com base em
dispositivo dela constante, pois, como é cediço, nos termos dos §§ 3° e 11, do mesmo
art. 62, da CF/88, salvo se o Congresso Nacional disciplinar, através de decreto
legislativo, as relações jurídicas decorrentes de MP não convertida, estas deverão ser
tratadas conforme previstas no dispositivo revogado:
[...]
Voltando ao mérito, o que se verifica do histórico legislativo da anistia promovida pela
União é que, inicialmente, esta abarcava apenas tributos discutidos com fundamento em
inconstitucionalidade de lei que houvesse sido declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
[...]
Posteriormente tal anistia foi estendida a quaisquer tributos, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tivesse ajuizado processo judicial cujo pedido
abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer fundamento.
Após, a MP 38/2002 estendeu os efeitos para todos os tributos e contribuições
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002, relativamente a ações
ajuizadas ate esta data.
O trânsito em julgado da demanda em nada influencia o tema, haja vista que a pretensão
do legislador foi limitar a fruição com base apenas na data da distribuição.
Ademais, se assim não o fosse, restaria violado o Principio Constitucional da
Igualdade/Isonomia, pois contribuintes em situações idênticas estariam sendo tratados
de forma desigual.
Assim, entendo que assiste razão à Interessada, pois a meu ver, de fato e de direito, a
exemplo do que foi defendido no Recurso Voluntário, o inciso III, do §1°, do art. 17 da
citada Lei n° 9.779/99, com a redação dada pelo art. 11, da MP no 2.158-35, de 2001, é
claro ao determinar que o contribuinte poderá efetuar o pagamento do tributo, sem o
acréscimo da multa e dos juros, com relação aos fatos que forem objeto dos processos
judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, não havendo qualquer menção do
legislador a necessidade de existência de processo judiciais em curso.
A própria PGFN, ao se pronunciar sobre o tema na Nota PGFN/CDA n.° 513/99, que
discutia a possibilidade de aplicação da referida isenção para "casos de ações com
trânsito em julgado contra o devedor antes do dia 31 de dezembro de 1998" frente à
vigência — à época— da MP 1.858-8, de 27/08/1999, assim concluiu:
[...]
Este também é o entendimento deste Conselho de Contribuintes, conforme se verifica
pelas ementas exemplificativas abaixo transcritas:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

[...]
Nada obstante, devo ressaltar que, apesar de o suposto requisito de existência de ação
judicial em curso estar prejudicada em função dos argumentos acima explicitados, a
Medida Provisória n° 38/2002 trouxe outras condições, as quais também deverão ser
atendidas para fruição dos benefícios.
Assim sendo, voto pelo PROVIMENTO DO RECURSO para que a repartição de
origem verifique: (i) mediante documentação a ser apresentada pela Interessada (após
intimação da mesma), o preenchimento dos demais requisitos previstos na Portaria n°
900/2002 (que regularizou a Medida Provisória n° 38/2002); e, (ii) se o montante
depositado/pago é suficiente para quitar o crédito tributário (calculado conforme regras
estabelecidas especificamente para esta anistia).
Antes de adentrar às circunstâncias fáticas nas quais a Contribuinte se apoia para
afirmar que desistiu de ação judicial em curso, cabe avaliar se a legislação que instituiu a anistia
fixou, de fato, este requisito. Para tanto, novamente transcreve-se o disposto na Medida
Provisória no 38/2002:
Art.11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho de 2002,
nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no
art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, os débitos relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até
esta data.
§1o Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
II - relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de 1999,
sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§2o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar a
qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§3o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da primeira
parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§4o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação editada por esse órgão.
(negrejou-se)
Como se vê no caput do art. 11 da Medida Provisória no 38/2002, a anistia foi
replicada da previsão originalmente contida na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
apenas dispôs:
Art.17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de
tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição,
com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o
pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão
declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Antes de expirado o prazo assim estipulado, em 28 de janeiro de 1999 foi editada
a Medida Provisória no 1.807/99 no seguinte sentido:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Art.10. O art. 17 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:
"§ 1° O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário;
II - a contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em matéria
tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer grau de jurisdição;
III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os relativos à
execução da Dívida Ativa da União.
§2° O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa a fato
gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do parágrafo anterior;
II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese do inciso II
do parágrafo anterior;
III - alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do parágrafo anterior.
§3° O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil;
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se
a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o pagamento integral e as
demais no último dia útil dos meses subseqüentes.
§4° As prestações do parcelamento referido no parágrafo anterior serão acrescidas de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de
vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento." (NR)
Art. 11. O prazo previsto no art. 17 da Lei n° 9.779, de 1999, fica prorrogado para o
último dia útil do mês de fevereiro de 1999.
Contudo, a partir das alterações promovidas com a Medida Provisória no 1.858-
8/99, sucedida por outras até a Medida Provisória no 2.158-35/2001, ampliou-se o prazo para
opção pela anistia até setembro de 1999, restando as disposições legais assim consolidadas:
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de
tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição,
com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o
pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão
declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
§1o O disposto neste artigo estende-se: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário; (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
II - a contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em matéria
tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer grau de jurisdição; (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os relativos à
execução da Dívida Ativa da União. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§2o O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa a fato
gerador: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do § 1o; (Vide Medida Provisória no
1.807, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese do inciso II
do § 1o; (Vide Medida Provisória no 1.807, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
III - alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do § 1o. (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§3o O pagamento referido neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
I - importa em confissão irretratável da dívida; (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se
a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o pagamento integral e as
demais no último dia útil dos meses subseqüentes; (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
IV - relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, poderá ser efetuado em quota única, até o último dia útil do mês de julho de
1999. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§4o As prestações do parcelamento referido no inciso III do § 3o serão acrescidas de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de
vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§5o Na hipótese do inciso IV do § 3o, os juros a que se refere o § 4o serão calculados a
partir do mês de fevereiro de 1999. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§6o O pagamento nas condições deste artigo poderá ser parcial, referente apenas a
determinado objeto da ação judicial, quando esta envolver mais de um objeto. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§7o No caso de pagamento parcial, o disposto nos incisos I e II do § 3o alcança
exclusivamente os valores pagos. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
Art.11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17 da
Lei no 9.779, de 1999, com a redação dada pelo art. 10, aos pagamentos realizados até o
último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de débitos de qualquer
natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o
pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

§1o A dispensa de acréscimos legais, de que trata o caput deste artigo, não envolve
multas moratórias ou punitivas e os juros de mora devidos a partir do mês de fevereiro
de 1999.
§2o O pedido de conversão em renda ao juiz do feito onde exista depósito com o
objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ou garantir o juízo, equivale, para os
fins do gozo do benefício, ao pagamento.
§3o O gozo do benefício e a correspondente baixa do débito envolvido pressupõe
requerimento administrativo ao dirigente do órgão da Secretaria da Receita Federal ou
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional responsável pela sua administração,
instruído com a prova do pagamento ou do pedido de conversão em renda.
§4o No caso do § 2o, a baixa do débito envolvido pressupõe, além do cumprimento do
disposto no § 3o, a efetiva conversão em renda da União dos valores depositados.
§5o Se o débito estiver parcialmente solvido ou em regime de parcelamento, aplicar-se-á
o benefício previsto neste artigo somente sobre o valor consolidado remanescente.
§6o O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas, nem
compensação de dívidas.
§7o As execuções judiciais para cobrança de créditos da Fazenda Nacional não se
suspendem, nem se interrompem, em virtude do disposto neste artigo.
§8o O prazo previsto no art. 17 da Lei no 9.779, de 1999, fica prorrogado para o último
dia útil do mês de fevereiro de 1999.
§9o Relativamente às contribuições arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se refere o §
8o fica prorrogado para o último dia útil do mês de abril de 1999.
Nota-se, nesta evolução, que a Medida Provisória no 38/2002 inovou em relação
às anteriores, ao trazer no §2o de seu art. 11 o requisito de desistência das ações judiciais
ajuizadas até esta data de sua publicação e que tivessem por objeto os tributos a serem pagos ou
parcelados na forma do caput de seu art. 11.
Registre-se que a Portaria Conjunta SRF/PGFN no 900/2002, ao contrário do que
alega a Contribuinte em contrarrazões, veicula esta mesma exigência, conforme a seguir
transcrito:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho de 2002,
nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e
pelo art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, os débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), inscritos ou não em Divida Ativa da União, decorrentes de fatos geradores
ocorridos até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
Parágrafo único. O pagamento ou o parcelamento dos débitos dar-se-á com dispensa dos
acréscimos legais relativamente:
I - às multas, moratórias ou punitivas;
II - aos juros de mora, exclusivamente o período até janeiro de 1999, sendo devido esse
encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se aos casos em que:
I - o contribuinte ou responsável tenha sido exonerado do pagamento de tributo ou
contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição, com
fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória
de constitucionalidade, relativamente aos fatos geradores que tenham ocorrido
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

posteriormente à data de publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal
Federal;
II - a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em recurso extraordinário, relativamente a tributo ou contribuição cujo fato
gerador tenha ocorrido a partir da data da publicação do primeiro acórdão do Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal;
III - o contribuinte ou responsável tenha sido favorecido por decisão judicial definitiva
em matéria tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer grau de
jurisdição, relativamente a tributo ou contribuição cujo fato gerador tenha ocorrido a
partir da data de publicação da decisão judicial;
IV - os processos judiciais de débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União,
referentes a fatos geradores alcançados pelo pedido, tenham sido ajuizados até 30 de
abril de 2002.
Art. 3o O sujeito passivo, para gozo do benefício, deverá:
I - efetuar, até 31 de julho de 2002, o pagamento do débito integral ou da primeira
parcela; e
II - protocolizar, até 30 de agosto de 2002, requerimento administrativo dirigido ao
titular da unidade da SRF ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com
jurisdição sobre seu domicílio fiscal, conforme o caso, que decidirá sobre o pedido, de
acordo com o modelo constante do Anexo I, instruído com:
a)prova do respectivo pagamento;
b)comprovação da desistência expressa e irrevogável das ações judiciais relativas
aos tributos e às contribuições cujos débitos serão pagos ou parcelados e renunciar
a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 1o Admitir-se-á desistência parcial, desde que o débito correspondente possa ser
distinguido daquele que se vincular à ação remanescente.
§ 2o O valor a pagar deverá abranger, inclusive, os débitos constituídos de ofício,
independentemente da data de ocorrência do fato gerador.
§ 3o A desistência de que trata a alínea "b" do inciso II será informada por meio de
declaração, de acordo com o modelo constante do Anexo II, acompanhada da 2a
via da correspondente petição de desistência, devidamente protocolizada no juízo
ou tribunal em que a ação estiver em andamento.
§ 4o O sujeito passivo deverá entregar à unidade da SRF ou da PGFN, conforme o
caso, cópia das decisões homologatórias das referidas desistências, no prazo de
trinta dias da data de sua publicação. (negrejou-se)
Sob esta ótica, não é possível transpor para o presente caso o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 665.928/PR,
alegado pela Contribuinte. Referida decisão teve em conta a redação até a Medida Provisória no
1.858-6/99, reportando-se à Nota PGFN/CDA no 513/99, na forma assim exposta no voto do
Ministro Relator Luiz Fux:
A Medida Provisória no 1.858-6/99, acrescendo parágrafos à Lei no 9.779/99, exime o
contribuinte do pagamento de multa e juros de mora incidentes sobre exação objeto de
questionamento judicial, desde que as respectivas ações tenham sido ajuizadas até
31.12.1998, nos seguintes termos:
[...]
Deveras, a Lei em tela não restringe a outorga do benefício aos contribuintes cujas
ações judiciais estejam em curso. Conforme nota exarada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN/CDA no 513/99), por isso que a fruição do benefício
em questão independe do trânsito em julgado da decisão judicial respectiva.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Ocorre que, in casu, a outorga do benefício somente pode ocorrer na esfera
administrativa. Isto porque não há como se desistir de decisão trânsita há desde
18.04.1994.
Transitando em julgado a decisão que considerou legítimo o débito em 1994, torna-se
inalcançável a anistia operada em 1999, inviabilizando-se a pretensão nos próprios
autos, posto que, coberta a sentença pela coisa julgada, não há como deferir-se pedido
de desistência da ação, por isso que, finda a ação judicial, exaure-se a função
jurisdicional (functus officio est), maxime em sede de ação declaratória, que não
comporta execução.
Com efeito, in casu, a sentença encontra-se coberta pela coisa julgada, o que obsta o
pedido de desistência da ação. A ação judicial já se encontra finda. A prestação
jurisdicional já se esgotou, mormente na hipótese sub examine, porquanto se trata de
ação declaratória, que não comporta execução.
Desta forma, a fruição do benefício não se encontra obstada, porém somente
poderá ser deferida a critério da Autoridade Administrativa.
Aliás, nesse sentido, a Primeira Turma já se pronunciou, no julgamento do RESP n.o
554/314/PR, deste relator, publicado no DJ de 22.03.2004, em que a Fazenda Nacional
era a parte recorrida, e que restou assim ementado:
[...]
Deveras, pronunciando-se o Poder Judiciário apenas quanto à legitimidade do débito
sem impor condenações, é lícito ao contribuinte em sede administrativa-fiscal pleitear o
benefício.
Outrossim, em Mandado de Segurança onde se pleiteia ab origine a exoneração da
exação, posto inconstitucional, não é lícita alterar a causa petendi e in itinere postular a
anistia fiscal.
[...] (negrejou-se)
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, dessa forma, reconheceu que a
legislação sob análise permitia a fruição do benefício independentemente do trânsito em julgado
da decisão judicial respectiva, mas reformou decisão anterior que reconhecera os benefícios da
anistia no âmbito judicial. A ementa do julgado, transitado em julgado em 09/11/2005 depois de
rejeitados embargos contra ele opostos, bem resume a decisão proferida:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANISTIA FISCAL. LEI No 9.779/99 E
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.858-6/99. DECISÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUFERIMENTO DO
BENEFÍCIO A CRITÉRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
1. A Medida Provisória no 1.858-6/99, acrescendo parágrafos à Lei no 9.779/99, exime o
contribuinte do pagamento de multa e juros de mora incidentes sobre exação objeto de
questionamento judicial, desde que as respectivas ações tenham sido ajuizadas até
31.12.1998.
2. Conforme nota exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CDA
no 513/99), a fruição do benefício em questão independe do trânsito em julgado da
decisão judicial respectiva.
3. Transitando em julgado a decisão que considerou legítimo o débito em 1994,
torna-se inalcançável a anistia operada em 1999, inviabilizando-se a pretensão nos
próprios autos, posto que, coberta a sentença pela coisa julgada, não há como
deferir-se pedido de desistência da ação, por isso que, finda a ação judicial, exaure-se
a função jurisdicional (functus officio est), maxime em sede de ação declaratória, que
não comporta execução.
4. Nesse sentido, a Primeira Turma já se pronunciou, no julgamento do RESP n.o
554/314/PR, deste relator, publicado no DJ de 22.03.2004, em que a Fazenda Nacional
era a parte recorrida, 5. Deveras, pronunciando-se o Poder Judiciário apenas quanto à
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

legitimidade do débito sem impor condenações, é lícito ao contribuinte em sede
administrativa-fiscal pleitear o benefício.
6. Outrossim, em Mandado de Segurança onde se pleiteia ab origine a exoneração da
exação, posto inconstitucional, não é lícito alterar a causa petendi e in itinere postular a
anistia fiscal.
7. Tratando-se de writ denegado em decisão trânsita em 1994, e concedida a anistia com
fulcro em regra de 1999, o acórdão recorrido, nos termos em que prolatado, não
respeitou a Lei que vigia à época, a qual determinava o pagamento do tributo com
todas as multas e juros moratórios previstos na legislação.
8. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido. (grifou-se e negrejou-se)
Relevante registrar que, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento vinculante acerca de aspectos correlatos aos tratados nestes autos,
mas no âmbito de parcelamentos especiais concedidos pela Lei no 11.941/2009, consoante
ementa do acórdão proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.251.513/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PARCELAMENTO OU PAGAMENTO À
VISTA COM REMISSÃO E ANISTIA INSTITUÍDOS PELA LEI N. 11.941/2009.
APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE A TRANSFORMAÇÃO EM
PAGAMENTO DEFINITIVO (CONVERSÃO EM RENDA) DE DEPÓSITO
JUDICIAL
VINCULADO
A
AÇÃO
JÁ
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS JUROS QUE
REMUNERAM O DEPÓSITO JUDICIAL E OS JUROS DE MORA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REMISSÃO.
1. A alegação de violação ao art. 535, do CPC, desenvolvida sobre fundamentação
genérica chama a aplicação da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. A possibilidade de aplicação da remissão/anistia instituída pelo art. 1o, §3o, da Lei n.
11.941/2009, aos créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em julgado foi
decidida pela instância de origem também à luz do princípio da isonomia, não tendo
sido interposto recurso extraordinário, razão pela qual o recurso especial não merece
conhecimento quanto ao ponto em razão da Súmula n. 126/STJ: "É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário".
3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Se o
pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento
definitivo por ordem judicial (art. 1o, §3o, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois
de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o
confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o
trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento definitivo, antiga
conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito
de incidência. Superado, portanto, o entendimento veiculado no item "6" da ementa do
REsp. no 1.240.295 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
5.4.2011.
4. O §14, do art. 32, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, somente tem aplicação
para os casos em que era possível requerer a desistência da ação. Se houve trânsito em
julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência
(em 9.11.2009, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 10/2009), não há que se falar em
requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício.
5. A remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito tributário não
enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para
suspender a exigibilidade desse mesmo crédito tributário. O pleito não encontra guarida
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

no art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.941/2009. Em outras palavras: "Os eventuais
juros compensatórios derivados de supostas aplicações do dinheiro depositado a título
de depósito na forma do inciso II do artigo 151 do CTN não pertencem aos
contribuintes-depositantes." (REsp. n.o 392.879 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 13.8.2002).
6. No caso concreto, muito embora o processo tenha transitado em julgado em
12.12.2008 (portanto desnecessário o requerimento de desistência da ação como
condição para o gozo do benefício) e a opção pelo benefício tenha antecedido a ordem
judicial para a transformação do depósito em pagamento definitivo (antiga conversão
em renda), as reduções cabíveis não alcançam o crédito tributário em questão, pois o
depósito judicial foi efetuado antes do vencimento, não havendo rubricas de multa, juros
de mora e encargo legal a serem remitidas.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, nessa ocasião, deixou de apreciar a
impossibilidade de concessão de benefícios em face de ação judicial já transitada em julgado
porque não questionado, pela Fazenda Nacional, o fundamento constitucional também adotado
na decisão recorrida, nos termos do voto condutor do Ministro Relator Mauro Campbell
Marques:
De início, deixo de conhecer do recurso quanto à alegada violação ao art. 535, do CPC,
formulada pela Fazenda Nacional, posto que desenvolvida sobre fundamentação
genérica. Incide, na espécie, a Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Outrossim, verifico que a possibilidade de aplicação da remissão/anistia instituída pelo
art. 1o, §3o, da Lei n. 11.941/2009, aos créditos tributários objeto de ação judicial já
transitada em julgado foi decidida pela instância de origem também à luz do princípio
da isonomia. Transcrevo (e-STJ fls. 93/94):
No que pertine aos arts. 5o e 6o da Lei no 11.941/09, a toda evidência, é de clareza hialina
que, com o trânsito em julgado, não há que se falar em condicionar a inclusão no
parcelamento à desistência da ação, por simples ausência de pressuposto fático para que
tal ocorra: a ação simplesmente não pode ser mais objeto de desistência. Contudo, em
virtude do princípio constitucional da isonomia, nem por isso aqueles contribuintes
cujas ações transitaram em julgado podem ser excluídos, mormente tendo em vista que
as referidas normas devem ser interpretadas no sentido de serem aplicáveis nas hipóteses
em que preenchido seu pressuposto lógico, ou seja, a pendência de lide em lide em curso.
Raciocínio diverso autorizaria, em um emprego do reductio ad absurdum, que aqueles
contribuintes que jamais entraram com qualquer ação judicial para discutir seus débitos
não poderiam ingressar no programa de parcelamento, pela razão de não haver ação na
qual poderiam manifestar sua desistência. Por outro lado, com o trânsito em julgado,
não haveria, de qualquer forma, utilidade e interesse na confissão da dívida, tendo em
vista que a coisa julgada tem por reconhecida como certa a existência do crédito
tributário.
Ainda, tenho que fere o princípio da isonomia dar um tratamento diferenciado e
privilegiado ao devedor que não discutiu o tributo em juízo ou sequer foi submetido ao
procedimento constritivo de seu patrimônio presente em uma execução fiscal, em relação
àquele outro devedor que efetuou depósitos judiciais buscando discutir o débito, seja em
ação ordinária ou em embargos à execução. Impedir o contribuinte que tenha efetuado
depósitos judiciais de pagar nos termos da Lei no 11.941/09 e, ao mesmo tempo, permitir
que o contribuinte que não tenha efetuado qualquer depósito judicial pague o débito com
as reduções previstas na mesma lei certamente ofende o princípio da isonomia. Não há
que se fazer diferenciação em função da existência de depósitos efetuados nos autos
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

ação ordinária ou em execução fiscal atacada por embargos de devedor, mesmo
havendo trânsito em julgado nessa lide, porquanto a lei não o fez.
Não tendo sido interposto recurso extraordinário pela FAZENDA NACIONAL, o
presente recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto em razão da
Súmula n. 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
(...) (destaques do original)
A Fazenda Nacional não teve sucesso em suas tentativas de levar a discussão ao
Supremo Tribunal Federal, verificando-se o trânsito em julgado em 18/09/2014, nos autos do
Agravo de Recurso Extraordinário no 811.555.
Acrescente-se, ainda, que a desistência exigida pela Lei no 11.941/2009 se referia
a ação judicial proposta para restabelecimento de opção ou reinclusão em outros parcelamentos,
como condição para opção pelos parcelamentos por ela instituídos, nos termos a seguir
transcritos:
Art. 6o O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá,
como condição para valer-se das prerrogativas dos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei, desistir da
respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda
a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do
mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil, até 30 (trinta) dias após a data de ciência do
deferimento do requerimento do parcelamento.
§ 1o Ficam dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na
forma deste artigo.
§ 2o Para os fins de que trata este artigo, o saldo remanescente será apurado de acordo
com as regras estabelecidas no art. 3o desta Lei, adotando-se valores confessados e seus
respectivos acréscimos devidos na data da opção do respectivo parcelamento.
Assim, inexistindo decisão judicial vinculante deste Conselho acerca da
interpretação das exigências da Medida Provisória no 38, de 2002, firma-se aqui a necessidade de
reforma do acórdão recorrido, vez que impropriamente pautado em referências à Nota
PGFN/CDA no 513/99, exarada em face das disposições da Lei no 9.779/99.
Para maior clareza, transcreve-se excertos da Nota PGFN/CDA no 513/99 citados
em contrarrazões pela Contribuinte:
15. Consoante o texto supra, infere-se que o Poder Executivo ao imbuir-se na concessão
da remissão parcial, além de corrigir uma situação de tratamento diferenciado, até então
dispensado aos contribuintes cujos débitos não estavam inscritos em Dívida Ativa da
União, vislumbrou aproveitar o momento de definição da juridicidade de Tributos e
Contribuições federais pelo Supremo Tribunal Federal, o que conseqüentemente
acarretará o ingresso de novos valores aos cofres da União, a fim de que possa o
governo federal cumprir suas metas fiscais.
16. Note-se que não houve menção, na exposição de motivos, acerca da exclusão de
quaisquer tipos de ações ou imposição de limitações à fase em que as mesmas se
encontravam. O que se vê é a vontade de aproveitar o momento favorável sobre a
juridicidade dos tributos e contribuições federais, com o fim de atingir metas fiscais, por
meio do crescimento da arrecadação tributária que a medida proporcionará.
17. Portanto, é forçoso concluir que presentes os pressupostos ditados pelo art. 11, da
Medida Provisória no 1.858-8/99, mormente no tocante ao ingresso em juízo, até 31 de
dezembro de 1998, de ação exonerativa do tributo discutido, fazem jus ao beneficio
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

todos aqueles que cumprirem os requisitos exigidos, independente do término da ação
ou de seu trânsito em julgado, antes de 31 de dezembro de 1998.
(...)
Diante do exposto, entendo que têm direito à remissão parcial o Contribuinte que tenha
proposto Embargos à Execução até 31 de dezembro de 1998, ainda que tenha desistido
do mesmo para beneficiar-se do parcelamento excepcional, bem como todos os que
tenham tido contra si decisão contrária, ainda que transitada em julgado antes da data
anteriormente mencionada.
Válido, ainda, interpretar que as vantagens oferecidas pelo legislador eram
dirigidas a sujeitos passivos que ainda tinham expectativa de obter decisão judicial favorável ao
seu pleito, estimulando-os à desistência em prol das necessidades de caixa do Estado. Esta
situação em nada se equipara àqueles que, cientes do resultado final da ação judicial proposta,
arcaram com as eventuais consequências de postergar a quitação dos valores declarados devidos
pelo Poder Judiciário, sendo impróprio cogitar de prejuízo à igualdade ou à isonomia.
Como antes demonstrado, as disposições legais anteriores à Medida Provisória no
38/2002 não exigiram prova da desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais
que tenham por objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, bem como
da renuncia a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
Presentes tais exigências no ato legal ao qual se vincula o requerimento sob análise, válidos são
os fundamentos da autoridade julgadora de 1a instância para indeferir a manifestação de
inconformidade da Contribuinte:
33. No entanto, não se pode falar em desistência de ação transitada em julgado.
34. Segundo o art. 467 do Código de Processo Civil, "denomina-se coisa julgada
material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso ordinário ou extraordinário".
35. Ora, no caso em exame, a questão de ser devedora do Finsocial, que foi levada ao
Judiciário, já foi objeto de decisão que transitou em julgado (fls. 50/51), estando desde
07/07/1999, resolvida.
36. Restou, como visto, agravo de instrumento (interposto nos mesmos autos em que
houve o questionamento da legislação de exigência do Finsocial) com discussão sobre
despacho do juiz da causa que indeferiu pedido da contribuinte para aproveitamento dos
benefícios da Lei n.° 9.779, de 1999, c/c MP n.° 1.858-6, de 1999, do qual a interessada
apresentou pedido de desistência.
37. Dessa forma, observa-se que inexiste ação judicial de questionamento de exigência
de tributo/contribuição, havendo, tão-somente, uma petição para que o judiciário se
manifestasse justamente sobre a possibilidade de utilização de beneficio fiscal que aqui,
novamente, pretende reavivar.
38. Assim, conclui-se que a anistia prevista no artigo 11 da Medida Provisória n.° 38, de
15 de maio de 2002, não alcança contribuinte que não possua ação em curso para ser
exonerado do pagamento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ajuizada até 30 de abril de 2002, devendo, portanto, ser mantido o
indeferimento ao pleito da interessada.
Registre-se que a Segunda Turma do Superior Tribunal Justiça, em duas ocasiões,
reconheceu indiretamente que a desistência de ações judiciais é um requisito para concessão da
anistia prevista no art. 11 da Medida Provisória no 38/2002. Analisando questionamentos acerca
desta exigência em face de sujeitos passivos cujos débitos eram objeto de execução fiscal, a
Turma inicialmente acompanhou o entendimento do Ministro Relator Mauro Campbell Marques
assim expresso na conclusão de seus votos:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Sendo assim, a desistência das ações e a renúncia ao direito sobre o qual se fundam é
requisito legal para o deferimento do parcelamento previsto no art. 11, da Medida
Provisória n. 38/2002. Contudo, tais exigências não se aplicam ao devedor que não tem
qualquer ação ajuizada contra a Fazenda Nacional em que conteste a exigibilidade de
débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002.
Esta primeira decisão foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. ART. 11
DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 38/2002. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL PARA DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO.
1. A desistência das ações e a renúncia ao direito sobre o qual se fundam é requisito
legal para o deferimento do parcelamento previsto no art. 11, da Medida Provisória n.
38/2002. Contudo, tais exigências não se aplicam ao devedor que não tem qualquer ação
ajuizada contra a Fazenda Nacional em que conteste a exigibilidade de débitos relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes
de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial no 711.066-PR, DJe:
23/10/2009)
Posteriormente, a Segunda Turma alterou o entendimento, mas apenas para
excluir do benefício fiscal os débitos cobrados em sede de execução fiscal, sem questionamento
por meio de ação judicial proposta pelo sujeito passivo. Neste sentido é o julgamento do Recurso
Especial no 761.419/SC (DJe: 17/11/2009), assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ART. 11 DA MP No 38/2002. NECESSIDADE
DE
DESISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DESCABIMENTO.
1. Não é admissível o parcelamento previsto no art. 11 da MP no 38/2002 relativo a
débitos fiscais que não são questionados pelo contribuinte em ação judicial, mas tão-
somente cobrados em execução fiscal.
2. Recurso especial provido, divergindo do ilustre Ministro Relator
Assim, firma-se aqui o entendimento de que não são beneficiados pelo art. 11 da
Medida Provisória no 38/2002 os créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em
julgado antes da edição do referido diploma legal.
Quanto ao fato de a Contribuinte ter pleiteado a anistia na forma das leis
anteriores, vê-se que o indeferimento de seu pedido não foi objeto de discussão administrativa,
mas sim submetido ao Poder Judiciário. De fato, como relatado em contrarrazões, ao submeter
aquele indeferimento ao crivo judicial nos autos do processo no 89.00.02869-3, a Contribuinte
obteve em resposta que:
Peticionam os autores requerendo a concessão dos benefícios da Lei n° 9.779/99.
Independentemente da manifestação da Procuradoria às fls. 427/427, indefiro o pedido.
Justifico tal posicionamento pelo fato de a sentença ter transitado em julgado em
07.06.99.
Assim, o aproveitamento fiscal de que pretendem se (sic) beneficiar está a critério da
autoridade administrativa, não se subordinando a esfera jurisdicional. O pedido deverá
ser dirigido à Secretaria da Receita Federal que poderá deferi-lo apesar do
trânsito em julgado da sentença". (destaque do original)
O despacho judicial, assim, observou a orientação que veio a prevalecer no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbrando óbice na legislação anterior à concessão do
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

benefício apesar do trânsito em julgado no processo judicial em referência, mas indeferindo o
pedido no âmbito judicial em razão deste mesmo trânsito.
Ocorre que nestes autos não se discute a reiteração do pedido com base nas
disposições da Lei no 9.779/99, mas sim um novo pedido com fundamento em outra concessão
legal veiculada na Medida Provisória no 38/2002, e ainda tendo por referência a desistência nos
autos do agravo de instrumento apresentado contra o despacho judicial antes referido, o que
também desconstitui, para qualquer fim, o provimento judicial nele expresso.
Neste contexto, ainda que se admitisse a existência de um pedido subsidiário na
forma da Lei no 9.779/99, este Colegiado estaria impedido de sobre ele se manifestar, em razão
da Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Isto porque, ao submeter o indeferimento de seu pedido no âmbito da Lei no
9.779/99 ao Poder Judiciário, a Contribuinte abdicou de questionar administrativamente sua
validade, sendo certo que, nos termos do enunciado acima transcrito, a renúncia às instâncias
administrativas se caracteriza com a propositura do questionamento judicial em qualquer
modalidade, sendo irrelevante se a ela se seguiu eventual desistência e, ao final, o sujeito passivo
não alcançou pronunciamento judicial acerca da questão posta.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN, e restabelecer o indeferimento ao requerimento que principia estes autos.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Declaração de Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
Esta declaração de voto serve para fazer constar nestes autos também as mesmas
razões pelas quais votei para negar provimento ao recurso especial da PGFN, nos mesmos
termos da declaração de voto feita pela ilustre ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão
9101-004.344, de 08 de agosto de 2019, julgamento em que a acompanhei:
Os autos tratam do remissão e anistia previstos pelo artigo 11, da Medida Provisória no
38, de 2002, verbis:
Art. 11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho
de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de
abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais
alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
II - relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de
1999, sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro
de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar a
qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 3o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação editada por esse
órgão.
Em especial, a condição prevista pelo §2o do citado artigo 11, consistente na
comprovação da “desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que
tenham por objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e
renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações”.
Primeiramente, consigno que o caput do artigo 11 autoriza a adesão ao citado programa
de remissão e anistia quanto a quaisquer tributos administrados pela Secretaria Receita
Federal, com fatos geradores até 2002, “relativamente a ações ajuizadas até esta data”.
O caput do artigo 11, portanto, não condiciona a opção pelo citado programa à
existência de ação ainda em tramitação, bastando que exista ação “ajuizada até esta
data”. O termo empregado pelo legislador não restringe a interpretação como pretende a
Procuradoria recorrente.
Nesse contexto é que deve ser interpretado o §2o, do artigo 11.
A condição de desistência de ações judiciais e renúncia ao direito, como previsto pelo
§2o, do artigo 11, só é exigível quando ainda pendente de decisão de mérito – definitiva
– a ação judicial. Com o trânsito em julgado, não há possibilidade desta desistência e
renúncia. Entretanto a impossibilidade de desistência não pode impedir a opção do
contribuinte – pela remissão e anistia– de forma mais rigorosa que a condição
estabelecida pelo caput do artigo 11, isto é, que o contribuinte tenha ajuizado ação
anteriormente àquela data. O ajuizamento de ação pelo contribuinte em data anterior é
incontroverso nestes autos.
Com efeito, o caso destes autos trata de contribuinte que havia depositado judicialmente
os valores em discussão, havendo trânsito em julgado a ele desfavorável – no momento
do pedido de parcelamento nos moldes da MP 38 – mas sem a efetiva conversão em
renda do depósito judicial.
Nesse panorama, é ainda pertinente consignar que o depósito judicial não extingue o
crédito tributário, tendo o legislador optado por conferir à conversão do depósito em
renda tal efeito jurídico. Nesse sentido, é o artigo 156, VI, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...)
VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Assim, o contribuinte poderia optar pelos benefícios da citada MP 38 quanto aos débitos
ainda existentes, sem a efetiva conversão em renda.
Sobreleva considerar que o Superior Tribunal de Justiça, analisando a Lei no
11.941/2009, em acórdão mencionado pela D. Relatora, decidiu que é possível a
inclusão de débito (objeto de ação com trânsito em julgado), desde que a lei não vedasse
tal opção. Ademais, em tal acórdão restou consolidado, sob o regime de recursos
repetitivos, que se houve trânsito em julgado, “não há que se falar em requerimento de
desistência da ação como condição para gozo do benefício”.
Confira-se novamente o teor da ementa deste acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
PARCELAMENTO
OU
PAGAMENTO À VISTA COM REMISSÃO E ANISTIA INSTITUÍDOS
PELA
LEI
N.
11.941/2009.
APROVEITAMENTO
DO
BENEFÍCIO
MEDIANTE A TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO
(CONVERSÃO EM RENDA) DE DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO A
AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS JUROS QUE REMUNERAM O
DEPÓSITO JUDICIAL E OS JUROS DE MORA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REMISSÃO.
(...)
3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito
tributário. Se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do
depósito em pagamento definitivo por ordem judicial (art. 1o, §3o, II, da Lei n.
9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem
vida após o trânsito em julgado que o confirma. Se tem vida, pode ser objeto
de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem
para transformação em pagamento definitivo, antiga conversão em renda)
quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência.
Superado, portanto, o entendimento veiculado no item "6" da ementa do REsp. no
1.240.295 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
5.4.2011.
4. O §14, do art. 32, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, somente tem
aplicação para os casos em que era possível requerer a desistência da ação. Se
houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em
vigor da referida exigência (em 9.11.2009, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 10/2009), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como
condição para o gozo do benefício.
5. A remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito
tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o
depósito judicial feito para suspender a exigibilidade desse mesmo crédito
tributário. O pleito não encontra guarida no art. 10, parágrafo único, da Lei n.
11.941/2009. Em outras palavras: "Os eventuais juros compensatórios derivados
de supostas aplicações do dinheiro depositado a título de depósito na forma do
inciso II do artigo 151 do CTN não pertencem aos contribuintes-depositantes."
(REsp. n.o 392.879 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
13.8.2002).
6. No caso concreto, muito embora o processo tenha transitado em julgado em
12.12.2008 (portanto desnecessário o requerimento de desistência da ação como
condição para o gozo do benefício) e a opção pelo benefício tenha antecedido a
ordem judicial para a transformação do depósito em pagamento definitivo (antiga
conversão em renda), as reduções cabíveis não alcançam o crédito tributário em
questão, pois o depósito judicial foi efetuado antes do vencimento, não havendo
rubricas de multa, juros de mora e encargo legal a serem remitidas.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(Resp 1.251.513, Primeira Seção, DJ de 17/08/2011, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, grifamos)
Exatamente nesse panorama, reside minha divergência. Afinal, deveria ser analisado se
o contribuinte teria direito a alguma redução, pela aplicação do artigo 11, da Medida
Provisória mencionada, nos termos do item 6 do acórdão acima colacionado.
Acrescento que, como mencionado pela D. Relatora, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que não seria possível a opção pelo parcelamento tratado pela Medida
Provisória n. 38, de 2002, no caso de débito exigido por execução fiscal tão somente,
sem ação judicial:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ART. 11 DA MP No 38/2002.
NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. DESCABIMENTO.
1. Não é admissível o parcelamento previsto no art. 11 da MP no 38/2002 relativo
a débitos fiscais que não são questionados pelo contribuinte em ação judicial,
mas tão-somente cobrados em execução fiscal.
2. Recurso especial provido, divergindo do ilustre Ministro Relator. (RESP
761.419/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, DJe de
17/11/2009)
Anoto, inicialmente, que este último julgamento (Resp 761.419) não foi regido pela
sistemática de recursos repetitivos e, assim, não há obrigatória reprodução da tese ali
firmada por conselheiros do CARF.
Acrescento que naquele julgamento (Resp 761.419), foi vencido o Ministro Mauro
Campbell Marques – relator do recurso -, em voto bastante consistente, que reproduzo a
seguir:
O discrimen eleito pela norma remissiva não pode ser desarrazoado. Se o
instituto da lei foi o de retirar do Poder Judiciário demandas relativas a débitos
que se pretende parcelar, não se pode interpretá-la no sentido de que para a
concessão do benefício fiscal seria necessário que quem não contestou
judicialmente o débito deveria tê-lo contestado.
Hermenêutica desse jaez premia o devedor recalcitrante que leva tudo a juízo a
fim de postergar o pagamento de suas dívidas, realizando uma das modalidades
daquilo que equivocadamente é chamado nesse país de “planejamento
tributário”.
Desse modo, o comportamento daquele que não discute judicialmente o seu
débito reconhecendo espontaneamente o devido fica desestimulado, afetando
inclusive a moralidade da gestão administrativa.
Sendo assim, a desistência das ações e a renúncia ao direito sobre o qual se
fundam é requisito legal para o deferimento do parcelamento previsto no
art. 11, da Medida Provisória n. 38/2002. Contudo, tais exigências não se
aplicam ao devedor que não tem qualquer ação ajuizada contra a Fazenda
Nacional em que conteste a exigibilidade de débitos relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes
de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002. (grifamos)
Portanto, voto por negar provimento ao recurso especial da Procuradoria, mantendo o
acórdão recorrido.
Assim, voto por negar provimento ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.008751/2002-10

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital